Tribunal: TJES
Processo: 5008362-96.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008362-96.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: RONAN ZAMPRONI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. GALCANEZUMABE (EMGALITY). MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto por UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento galcanezumabe (Emgality), na dosagem de 300 mg mensais, ao agravado diagnosticado com enxaqueca crônica, sob pena de multa diária. A operadora sustentou ausência de cobertura contratual e legal para medicamento de uso domiciliar, natureza autoadministrável do fármaco, inexistência dos requisitos da Lei nº 14.454/2022 e risco de desequilíbrio atuarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o medicamento galcanezumabe (Emgality), de administração subcutânea autoinjetável e uso domiciliar, possui cobertura obrigatória pelos planos de saúde; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O medicamento galcanezumabe (Emgality) possui administração subcutânea autoinjetável, caracterizando tratamento domiciliar, sem necessidade de internação ou aplicação em ambiente hospitalar ou ambulatorial.
4.
O art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 exclui da cobertura obrigatória dos planos de saúde os medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvadas as hipóteses legais específicas, como medicamentos antineoplásicos orais, home care e tratamentos previstos no rol da ANS.
5.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a licitude da cláusula contratual que exclui o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, salvo as exceções legalmente previstas.
6.
O medicamento Emgality não possui natureza antineoplásica, não se enquadra como medicação assistida e não integra o rol obrigatório da ANS para fornecimento domiciliar.
7.
A incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação contratual não impõe às operadoras obrigação de custear tratamento sem previsão contratual ou legal específica.
8.
A ampliação judicial indiscriminada das coberturas assistenciais compromete o equilíbrio atuarial dos contratos de assistência à saúde.
9.
A ausência de probabilidade do direito afasta o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, inviabilizando a concessão da tutela provisória de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
11.
É lícita a exclusão contratual de cobertura de medicamento de uso domiciliar autoadministrável não incluído nas exceções legais previstas na Lei nº 9.656/1998.
12.
O galcanezumabe (Emgality), destinado a uso subcutâneo autoinjetável domiciliar, não possui cobertura obrigatória pelos planos de saúde quando não inserido no rol da ANS para essa finalidade.
13.
A ausência de probabilidade do direito impede a concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento excluído da cobertura contratual e legal.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300. Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI, e art. 12, I, “c”, e II, “g”. Lei nº 14.454/2022. RN ANS nº 338/2013, art. 19, § 1º, VI. RN ANS nº 465/2021, art. 17, parágrafo único, VI.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.692.938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.04.2021, DJe 04.05.2021. STJ, AgInt no REsp nº 1.983.508/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.05.2022, DJe 19.05.2022. STJ, AgInt-AREsp nº 2.713.938/TO, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 25.09.2025. STJ, AgInt-AREsp nº 2.497.497/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 22.08.2024. TJMG, APCV nº 5000995-77.2024.8.13.0153, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 17.12.2025. TJCE, AI nº 0636815-65.2024.8.06.0000, Rel. Des. Francisco Lucídio de Queiroz Júnior, j. 16.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5008362-96.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
:
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVAD
O
:
RONAN ZAMPRONI

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
RONAN ZAMPRONI
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a operadora ré forneça ao autor, no prazo de 72 horas, o medicamento galcanezumabe (Emgality), na dosagem de 300 mg mensais, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (evento 19489095), a agravante sustenta, em síntese:
(I)
a ausência de cobertura contratual e legal para medicamentos de uso domiciliar, conforme o art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98;
(II)
que o fármaco em questão é de autoadministração subcutânea, dispensando ambiente hospitalar;
(III)
a taxatividade mitigada do Rol da ANS e a ausência de preenchimento dos requisitos da Lei nº 14.454/2022; e
(IV)
o risco de dano financeiro e desequilíbrio atuarial diante da irreversibilidade da medida.

Por meio da decisão colacionada no evento 19509519, foi deferido o pedido liminar recursal, suspendendo-se os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito.

Antes que se efetivasse a intimação, o agravado compareceu espontaneamente aos autos (evento 19603522). Todavia, limitou-se a interpor recurso de

agravo interno em face da decisão monocrática concessiva do efeito suspensivo, deixando transcorrer
in albis
o prazo para a apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito como segue.

Cinge-se a controvérsia em verificar se estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, para que seja deferido o pedido de tutela de urgência formulado pela parte agravante nos autos de origem, consubstanciado no fornecimento, pela operadora do plano de saúde, de medicamento prescrito para uso contínuo em ambiente domiciliar.

Como consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar recursal, entendo não terem sido preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência na origem, notadamente em razão da ausência de probabilidade do direito alegado.

Isso porque, embora o laudo médico apresentado pela agravada (evento 95727035) prescreva o uso contínuo do fármaco EMGALITY (Galcanezumabe), constata-se que a medicação postulada é de administração via injeção subcutânea (autoinjetável), o que caracteriza inequivocamente o seu uso domiciliar, dispensando a necessidade de internação ou intervenção direta de profissional em ambiente hospitalar ou ambulatorial para a sua aplicação contínua.

O Art. 10, da Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela Lei nº 12.880/2013, exclui da cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os medicamentos antineoplásicos orais (artigo 12, I, “c”, e II, “g”) e os medicamentos aplicados no serviço de internação domiciliar eventualmente oferecido pelo plano, incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (inciso VI).

Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “’
É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)’ (REsp 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021)”
(AgInt no REsp n. 1.983.508/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022).

Tal entendimento é corroborado no julgamento de casos análogos ao presente, conforme se observa a seguir:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EMGALITY (GALCANEZUMABE). NÃO OBRIGATÓRIO. ACÓRDÃO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 568/STJ. 1.
Cinge-se a controvérsia a definir a obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, do medicamento Emgality (Galcanezumabe), prescrito à autora para tratamento de enxaqueca crônica.
2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, inexiste abuso na cláusula contratual que desonere os planos de saúde do custeio de medicamentos de uso domiciliar, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.
Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 2.713.938; Proc. 2024/0291473-2; TO; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 25/09/2025)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR NÃO ANTINEOPLÁSICO. GALCANEZUMABE (EMGALITY). TRATAMENTO DE ENXAQUECA. COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA
. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ 1. Inexiste violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem se manifesta, de forma clara e fundamentada, quanto aos pontos alegados como omissos. 2. "
É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim
" (AgInt no AgInt nos EDCL no RESP n. 1.964.771/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022). 3. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida no Recurso Especial reclama a análise de cláusulas contratuais e dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 2.497.497; Proc. 2023/0367816-1; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 22/08/2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO EXTRA-ROL.
MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. GALCANEZUMABE (EMGALITY).
REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame apelação cível interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando a ré ao fornecimento do medicamento galcanezumabe 120 MG/ml (emgality), conforme prescrição médica, pelo prazo necessário à preservação da saúde da autora, em razão de enxaqueca crônica (Cid g43), após negativa administrativa sob o fundamento de que o fármaco não integra o rol de cobertura obrigatória da agência nacional de saúde suplementar. Ans. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear medicamento não previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde da ans; (II) determinar se incide obrigação de custeio quando se tratar de medicamento de uso domiciliar que não é antineoplásico oral nem medicação assistida e não consta do rol da ans. (...)
É lícita a exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de medicamentos de uso domiciliar. Prescritos para administração fora de unidade de saúde. Salvo os antineoplásicos orais e os de medicação assistida, consoante o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça; o galcanezumabe, embora injetável, é autoadministrado em ambiente domiciliar (seringa pré-preenchida ou caneta), não se destinando a tratamento de neoplasia, tampouco caracterizando medicação assistida ou antineoplásico oral, estando excluído do rol obrigatório da ans
. (...) (TJMG; APCV 5000995-77.2024.8.13.0153; Rel. Des. Rui de Almeida Magalhaes; Julg. 17/12/2025; DJEMG 17/12/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PRESCRITO PARA ENXAQUECA CRÔNICA. FORNECIMENTO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. LICITUDE DA EXCLUSÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame agravo de instrumento se insurgindo contra decisão interlocutória que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, indeferiu o pedido de tutela de urgência que tinha por objetivo,
compelir operadora de plano de saúde a fornecer o medicamento emgality (galcanezumabe) à parte agravante, diagnosticada com enxaqueca crônica refratária
. o juízo de origem justificou o indeferimento sob o argumento de que o medicamento não consta no rol taxativo da ans nem se enquadra nas hipóteses excepcionais reconhecidas pela jurisprudência do STJ. (...) 4.
A resolução normativa nº 465/2021 da ans reafirma a limitação contratual quanto ao fornecimento de medicamentos domiciliares, o que abrange o emgality, que é de autoadministração e não está previsto no rol da ans nem nas diretrizes de utilização técnica.
5. A jurisprudência consolidada do STJ (RESP 1.692.938/SP e agint no aresp 1.776.448/SP) admite a licitude da exclusão de medicamentos de uso domiciliar (...) (TJCE; AI 0636815-65.2024.8.06.0000; Caucaia; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Lucídio de Queiroz Júnior; Julg. 16/04/2025; DJCE 16/04/2025)

Registro que a incidência das normas consumeristas na relação contratual das partes (Súmula nº 608 do STJ), por si só, não acarreta a conclusão de que a agravante tem a obrigação de custear uma melhor e específica condição de vida da paciente, independentemente de prévia previsão contratual.

Os planos de saúde não são garantidores universais e não devem ser surpresados com a expansão dos limites de suas coberturas assistenciais pelo Poder Judiciário, já que realizam complexos cálculos atuarias embasados nos custos e receitas de seus negócios jurídicos.

Assim, ausente a probabilidade do direito, diante da ausência de cobertura obrigatória do medicamento de uso domiciliar prescrito e da expressa exclusão contratual, não há que se falar em concessão da tutela provisória de urgência.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de tutela de urgência formulado nos autos originários.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o voto de relatoria do em. Des. Fenando Estevam Bravin Ruy.